Tribunal: TJPA
Processo: 0001062-34.2015.8.14.0083
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2020-12-18

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL ? ROUBO (ART. 157, § 1º DO CPB). NARLON DE PAULA: ATIPICIDADE DA CONDUTA ? APLICAÇAO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSTRANGIMENTO ILEGAL ? IMPROCEDENCIA. 1. Os elementos de prova constantes dos autos, demonstram que a conduta do acusado amolda-se ao tipificado no art. 157, § 1º do CPB, em que o acusado, se utilizou de uma arma branca (faca) para ameaçar a vítima e obter êxito na prática delituosa, o que descaracteriza o delito de constrangimento ilegal, como pretende a defesa. Do mesmo modo, inviável a aplicação do princípio da insignificância, ante o não preenchimento dos requisitos legais exigidos, em que se verifica a lesividade e desvalor na conduta do apelante.REFORMA DA PENA BASE AO MINIMO LEGAL E ALTERAÇAO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA ? PARCIAL PROVIMENTO. 2. O magistrado, na dosimetria de pena, valorou como desfavoráveis a conduta social, personalidade, motivos, circunstancias e consequências e ainda que os motivos devam ser considerados favoráveis, por ser inerente ao tipo, mantenho a pena base aplicada em 7 (sete) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, por ser proporcional e dentro dos parâmetros legais, atinente aos fatos.Após, ausentes agravantes, aplicou duas atenuantes (menoridade e confissão) reduzindo a pena em 1 (um) ano, tornando-se definitiva em 6 anos de reclusão e 30 dias-multa, ante a ausência de causas de aumento e diminuição de pena.No entanto, entendo que deva ser alterado o regime de cumprimento de pena para o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, ?b? do CPBNERIVALDO PINHEIRO: Do mesmo modo, o magistrado, na dosimetria de pena, valorou como desfavoráveis a conduta social, personalidade, motivos, circunstancias e consequências e ainda que os motivos devam ser considerados favoráveis, por ser inerente ao tipo, mantenho a pena base aplicada em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, por ser proporcional, dentro dos parâmetros legais e atinente aos fatos, a qual tornou-se definitiva ante a inexistência de agravantes e atenuantes e causas de aumente e diminuição de pena.Igualmente, altero o regime de cumprimento de pena para o aberto, consoante disposto no art. 33, § 2º, ?c? do CPBRECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO n.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE CURRALINHO
APELANTES: NARLON DE PAULA DA SILVA e NERIVALDO PINHEIRO DA COSTA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Adélio Mendes dos Santos
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0001062-34.2015.8.14.0083

EMENTA
:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO (ART. 157, § 1º DO CPB).
NARLON DE PAULA
: ATIPICIDADE DA CONDUTA - APLICAÇAO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSTRANGIMENTO ILEGAL - IMPROCEDENCIA. 1. Os elementos de prova constantes dos autos, demonstram que a conduta do acusado amolda-se ao tipificado no art. 157, § 1º do CPB, em que o acusado, se utilizou de uma arma branca (faca) para ameaçar a vítima e obter êxito na prática delituosa, o que descaracteriza o delito de constrangimento ilegal, como pretende a defesa. Do mesmo modo, inviável a aplicação do princípio da insignificância, ante o não preenchimento dos requisitos legais exigidos, em que se verifica a lesividade e desvalor na conduta do apelante.

REFORMA DA PENA BASE AO MINIMO LEGAL E ALTERAÇAO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA - PARCIAL PROVIMENTO. 2. O magistrado, na dosimetria de pena, valorou como desfavoráveis a conduta social, personalidade, motivos, circunstancias e consequências e ainda que os motivos devam ser considerados favoráveis, por ser inerente ao tipo, mantenho a pena base aplicada em 7 (sete) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, por ser proporcional e dentro dos parâmetros legais, atinente aos fatos.

Após, ausentes agravantes, aplicou duas atenuantes (menoridade e confissão) reduzindo a pena em 1 (um) ano, tornando-se definitiva em 6 anos de reclusão e 30 dias-multa, ante a ausência de causas de aumento e diminuição de pena.

No entanto, entendo que deva ser alterado o regime de cumprimento de pena para o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, ¿b¿ do CPB

NERIVALDO PINHEIRO:
Do mesmo modo, o magistrado, na dosimetria de pena, valorou como desfavoráveis a conduta social, personalidade, motivos, circunstancias e consequências e ainda que os motivos devam ser considerados favoráveis, por ser inerente ao tipo, mantenho a pena base aplicada em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, por ser proporcional, dentro dos parâmetros legais e atinente aos fatos, a qual tornou-se definitiva ante a inexistência de agravantes e atenuantes e causas de aumente e diminuição de pena.

Igualmente, altero o regime de cumprimento de pena para o aberto, consoante disposto no art. 33, § 2º, ¿c¿ do CPB

RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, na 33ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer dos recursos e dar-lhes parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Des.

Mairton Marques Carneiro.

Belém, 16 de dezembro de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE CURRALINHO
APELANTES: NARLON DE PAULA DA SILVA e NERIVALDO PINHEIRO DA COSTA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Adélio Mendes dos Santos
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0001062-34.2015.8.14.0083
R e l a t ó r i o

NARLON DE PAULA DA SILVA e NERIVALDO PINHEIRO DA COSTA
interpuseram recursos de apelação inconformados com a sentença do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Curralinho que os condenou, respectivamente, pela prática delituosa descrita no art.
157, § 1º do CPB e art. 155, § 4º, IV do CPB.

Relata a denuncia que no dia 20.03.2015, por volta das 6h da manhã, os acusados, subtraíram do quintal da vítima, uma saca de cimento, tendo ainda, o primeiro acusado (Narlon), após a chegada da polícia, ameaçado a vítima com uma faca para tentar fugir do local.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou
Narlon de Paula da Silva
, pela prática do crime previsto no art. 157, § 1º do CPB, a pena de 6 (seis) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, no regime fechado, com fundamento no art. 33, § 3º do CPB e
Nerivaldo Pinheiro da Costa
, pela prática do delito previsto no art. 155, § 4º, IV do CPB, a pena de 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no regime fechado, nos termos do art. 33, § 3º do CPB.

Inconformados, os acusados recorreram da sentença condenatória.

Narlon de Paula
pugna pelo reconhecimento da atipicidade da conduta e aplicação do princípio da insignificância ou a desclassificação para o delito de constrangimento ilegal. Alternativamente, reforma da pena base ao mínimo legal e alteração do regime de cumprimento para o semiaberto.

Nerivaldo Pinheiro
pugna pela reforma da pena base ao mínimo legal e alteração do regime de cumprimento para o aberto.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos. Do mesmo modo, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Narlon de Paula
pugna pelo reconhecimento da
atipicidade da conduta
e
aplicação do princípio da insignificância
ou a
desclassificação para o delito de constrangimento ilega
l.

Os elementos de prova constantes dos autos, evidenciam a autoria delitiva do acusado. A vítima, em juízo, afirmou que após perceber movimentos em seu quintal, chamou a policia, e que ao se dirigir para ver, se deparou com o acusado Narlon que, no uso de uma faca, lhe ameaçou, para conseguir êxito na empreitada, no entanto, a policia chegou e prendeu o acusado.

A testemunha de acusação Cilene de Moraes disse em sede policial que presenciou o acusado Nerivaldo em frente a residência com uma saca de cimento na mão. Igualmente, Antônio de Moraes, policial, corroborou as declarações prestadas.

Nesses termos, observa-se que a conduta do acusado amolda-se ao tipificado no art. 157, § 1º do CPB, o qual, utilizou de uma arma branca para ameaçar a vítima e obter êxito na prática delituosa, o que descaracteriza o delito de constrangimento ilegal, como pretendia a defesa. Do mesmo modo, inviável a aplicação do princípio da insignificância, ante o não preenchimento dos requisitos legais exigidos, em que se verifica a lesividade e desvalor na conduta do apelante.

Alternativamente,
reforma da pena base ao mínimo legal e alteração do regime de cumprimento para o semiaberto
.

O magistrado, na dosimetria de pena, valorou como desfavoráveis a conduta social, personalidade, motivos, circunstancias e consequências e ainda que os motivos devam ser considerados favoráveis, por ser inerente ao tipo, mantenho a pena base aplicada em 7 (sete) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, por ser proporcional e dentro dos parâmetros legais, atinente aos fatos.

Após, ausentes agravantes, aplicou duas atenuantes (menoridade e confissão) reduzindo a pena em 1 (um) ano,
tornando-se definitiva em 6 anos de reclusão e 30 dias-multa
, ante a ausência de causas de aumento e diminuição de pena.

No entanto, entendo que deva ser alterado o regime de cumprimento de pena para o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, ¿b¿ do CPB.

Nerivaldo Pinheiro
pugna pela reforma da pena base ao mínimo legal e alteração do regime de cumprimento para o aberto. Do mesmo modo, o magistrado, na dosimetria de pena, valorou como desfavoráveis a conduta social, personalidade, motivos, circunstancias e consequências e ainda que os motivos devam ser considerados favoráveis, por ser inerente ao tipo, mantenho a pena base aplicada em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, por ser proporcional, dentro dos parâmetros legais e atinente aos fatos, a qual tornou-sedefi6nitiva ante a inexistência de agravantes e atenuantes e causas de aumente e diminuição de pena.

Igualmente, altero o regime de cumprimento de pena para o aberto, consoante disposto no art. 33, § 2º, ¿c¿ do CPB.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer ministerial de 2º grau,
CONHEÇO DOS RECURSOS INTERPOSTOS E DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto.

É como voto.

Belém, 16 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

RELATORA